Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. O acórdão confirmatório da sentença condenatória constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, de acordo com o atual entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC no 176473, no qual se firmou a tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
3. Ultrapassado o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do acórdão para acusação e a presente data, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.
4. Recurso conhecido e provido.